Tribunal: TJPA
Processo: 0817100-65.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817100-65.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENILSON CORREA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTES. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA.
DENÚNCIA QUE INDIVIDUALIZA A CONDUTA. FALTA DE LAUDO SEXOLÓGICO POR SI SÓ NÃO ENSEJA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3.
A ausência de laudo sexológico, por si só, não enseja a ausência de materialidade, se o delito pode ser comprovado por outros meios de prova
.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0817100-65.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0815733-47.2023.8.14.0051

IMPETRANTE:
RIALDO VALENTE FREIRE e RONALDO DE OLIVEIRA BITTENCOURT

PACIENTE: RENILSON CORREA COSTA

AUTORIDADE COATORA:
VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTAREM/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ESTUPRO DE VULNERÁVEL

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por RONALDO DE OLIVEIRA BITTENCOURT, OAB/SP 144.356, em favor do paciente RENILSON CORREA COSTA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM/PA, nos autos do processo nº 0815733- 47.2023.8.14.00518.

O impetrante alega em suma que o paciente tomou conhecimento de que a sua enteada, a menor E.S.O., de 13 anos de idade, havia feito uma denúncia de que no dia 01 de Outubro de 2023, por volta das 13:30 horas, no interior da residência em que moravam, ele teria “passado a mão nas suas partes íntimas”, assim sendo, em “tese”, infringindo destarte, o artigo 217-A (estupro de vulnerável), c/c o artigo 226, Inciso II (causa de aumento em razão de ser padrasto), ambos do Código Penal Brasileiro, tudo conforme I.P. n° 00174/2023.100536-9, constante nos autos e como consequência teve contra si, Prisão em Flagrante decretada, que fora convertida em Preventiva quando da audiência de Custódia, tendo sido recolhido à unidade prisional local.

Aduz que não há nenhuma prova de materialidade, tampouco de autoria do delito em tela atribuído ao ora paciente, pois a menor E.S.O., recusou-se a realizar o exame sexológico quando foi submetida ao mesmo.

Infere que a mãe da menor E.S.O., encontrava-se no local dos fatos e afirmou não ter presenciado nada do alegado por sua filha em relação ao ato cometido pelo seu companheiro o ora paciente Renilson Corrêa Costa.

Destaca que no decreto que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva o MM., Juiz de Direito a quo, apenas e tão somente limitou-se a citar como fundamento da decisão os artigos 312 e 313, inciso I do CPP, não individualizando pormenorizadamente os reais motivos deste decreto ante os fatos.

Desta feita, requer a medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou a substituição da prisão por outras medidas cautelares e no mérito a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 09.11.2023, por meio do Documento de Id 16870926.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva:

“(...) A defesa do acusado apresentou pedido de revogação de prisão preventiva perante este Juízo, oportunidade em que insiste basicamente no fato do acusado não representar risco à integridade física da ofendida e de sua família (Num. 102021887). Pois bem. Da breve leitura do decreto de segregação cautelar do acusado, é possível constatar que este Juízo analisou a representação feita pela autoridade policial, de acordo com o que consta nos autos e através de seu livre convencimento motivado, proferindo decisão de forma clara e fundamentada, sem qualquer indicação genérica sobre o preenchimento concreto dos requisitos legais autorizadores da prisão. Noutra mão, verifico que a defesa não trouxe nenhum fato ou documento substancialmente novo, apto a alterar o convencimento deste Juízo acerca da necessidade de manutenção da prisão cautelar do acusado. Saliento que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que o trabalho e a residência fixa por si só não são elementos suficientes para ensejar a liberdade do acusado, devendo o juiz decidir pela custódia preventiva se vislumbrar presentes quaisquer dos pressupostos para a manutenção da prisão do requerente, diante de elemento concreto a denotar as previsões constantes do art. 312 do CPP, o que ocorre no presente caso, como indicado alhures. STJ: “A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado” (JSTJ 2-2). Dessa forma, nesse momento, diante da gravidade em concreto dos delitos supostamente praticados pelo acusado, da repercussão social e familiar causada em face da conduta criminosa imputada e da agressividade revelada pelo réu, entendo forçoso admitir o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, havendo, dessa forma, fatos concretos a ensejar a manutenção da custódia cautelar. Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de RENILSON CORRÊA COSTA, posto que ainda se mantêm presentes os requisitos da prisão preventiva(...)”.

Ademais, na decisão primeira, que decretou a prisão preventiva podemos verificar que

foi arrimada também no risco de reiteração delitiva e na integridade físico-psíquica da vítima.

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, que valendo-se da condição de padrasto da vítima cometeu a infração em mais de uma oportunidade, sendo que no primeiro ato, inclusive, teria praticado a conjunção carnal.

Não se pode olvidar também que a possibilidade de reiteração criminosa é latente, de modo que sua constrição é medida que se impõe, uma vez que o paciente já possui outra passagem policial por crime análogo.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

Assim também posiciona-se nossa Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CÁRCERE PRIVADO CONTRA MENOR DE IDADE. PERSEGUIÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS ANTERIORMENTE FIXADAS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. CRIME PRATICADO MEDIANTE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Justifica-se a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal quando demonstrado, de forma concreta, o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa. 3. A existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do paciente no grupo de vulneráveis à pandemia de covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 162600 MG 2022/0086012-4, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Frise-se que o presente remédio heroico não se presta para a análise exauriente de provas, razão pela qual o argumento atinente ausência de provas da materialidade e autoria não é cabível em sede de habeas corpus, devendo ser esgotado nas vias ordinárias, restando aqui, a análise tão somente da existência de constrangimento ilegal ou flagrante ilegalidade, o que já observamos, não ocorreu.

Destaquemos, que nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui enorme relevância, uma vez que tais delitos em sua grande maioria ocorrem na clandestinidade, e no caso em comento, ainda que na segunda oportunidade em que o infrator realizou o delito, a genitora da vítima tenha dito que viu apenas o agressor em cima da vítima, o que já causa estranheza, a sua versão foi confrontada pela ofendida em frente aos policiais, que relatou que o seu padrasto passou a mão em suas partes íntimas, tendo sua mãe visto a cena.

Vejamos o que nos aponta nossa firme jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que o depoimento das vítimas, em crimes sexuais, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação. 2. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante por insuficiência de provas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2246269 GO 2022/0357079-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreada aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. II - É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023).

Outro ponto que merece destaque, é que a ausência de laudo sexológico, por si só, não enseja a ausência de materialidade, se o delito pode ser comprovado por outros meios de prova.

Tal assertiva já é pacificada em nossos Tribunais Superiores. Observemos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. 2. NÃO OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA. MICROSSISTEMA PROTETIVO. LEI 13.431/2017, ECA E CF. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O agravante encontra-se condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, porém não na modalidade conjunção carnal, porquanto ausente referida prova. Nada obstante, o estupro de vulnerável, praticado por meio de condutas diversas da conjunção carnal, pode não deixar vestígios, não dependendo, portanto, de laudo pericial para comprovar a materialidade delitiva. 2. "A renovação da oitiva da suposta vítima, tal como pretendida pelos impetrantes, é expressamente dissuadida pela Lei. n. 13.431/2017, a qual estabelece, em seu artigo 11, § 2º, que não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal"( HC 640.508/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 13/4/2021). - Relevante consignar, por fim, que embora a Lei do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima de Violência tenha sido publicada apenas em 4/4/2017, a proteção da criança e do adolescente vítima de violência se ampara também no Estatuto da Criança e do Adolescente e na própria Constituição Federal, não sendo possível privilegiar o Código de Processo Penal em detrimento dos mencionados diplomas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 793076 SP 2022/0403696-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023).

Assim, presentes os indícios de autoria e materialidade e constatado o
periculum libertatis
em razão do modo em que o crime ocorreu, demonstrando gravidade concreta, com a presença já de denúncia, muito bem individualizando a conduta do agente, somada ao risco de reiteração delitiva e a proteção a integridade da vítima, a medida extrema se impõe, devendo ser mantida.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 01/12/2023